Tribunal: STJ
Processo: 5019976-14.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981420 - SP(2025/0246743-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COPAVE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANDREJOZUK - SP329347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
ENTRE DISTINTOS TRIBUNAIS. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 284/STF.
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e54b65a-0290-41e8-8af2-b1e7d613b945

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981420 - SP(2025/0246743-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COPAVE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANDREJOZUK - SP329347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
ENTRE DISTINTOS TRIBUNAIS. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 284/STF.
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COPAVE ARTEFATOS DE
BORRACHA LTDA. da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls.
1.063/1.064.
A parte agravante afirma que consta das razões de seu recurso especial a
legislação que teria sido interpretada pelo Tribunal de origem de maneira divergente
daquela realizada por outros tribunais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.243).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55102801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:13
Código de Controle do Documento: b898c456-e8b4-49f5-80f7-bfe5c0692a67

Na origem, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 303):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
PARCIAL DE MÉRITO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCIPIO DA
FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
- A decisão que julgar parcialmente o mérito é impugnável por agravo
de instrumento. Artigo 356, § 5o, do CPC.
- Natureza interlocutória da decisão, pois inexistiu o encerramento da
fase cognitiva do processo de conhecimento. A decisão agravada resolveu o
processo em relação ao pedido de recolhimento de PIS e COFINS sem a
inclusão do ICMS na base de cálculo, mas suspendeu o feito em relação ao
tema 1.008 do STJ.
- Incabível o recurso de apelação como meio de impugnação de
decisão de natureza interlocutória. O agravo de instrumento é o meio
processual apto para tal fim.
- Agravo de instrumento não provido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso especial porque a parte
ora agravante não havia indicado os dispositivos legais que teriam sido objeto de
interpretação divergente daquela conferida por outros tribunais.
Nas razões de seu recurso, a parte agravante alegou:
(1) necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
tendo em vista que a interposição de apelação decorreu de dúvida objetiva
gerada por erro do juízo de origem (atecnia judicial), que designou o ato
como sentença tanto no corpo do documento quanto no sistema de
Processo Judicial Eletrônico (PJe);
(2) existência de dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido
diverge do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que admite a fungibilidade quando a imprecisão técnica do ato judicial induz
a parte a erro sobre o recurso cabível.

Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido interpretados pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO de modo diferente daquele realizado por outro
tribunal.
De acordo com a alínea
do inciso III do
da Constituição Federal,
c
art. 105
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal".
Ou seja, é necessário que a parte recorrente indique, nas razões de seu
recurso especial, a legislação federal interpretada de maneira diferente daquela
conferida por outro tribunal; a inobservância dessa obrigação impede o conhecimento
Documento eletrônico VDA55102801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:13
Código de Controle do Documento: b898c456-e8b4-49f5-80f7-bfe5c0692a67

do recurso em razão da deficiência na fundamentação, dando ensejo à aplicação, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55102801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:13
Código de Controle do Documento: b898c456-e8b4-49f5-80f7-bfe5c0692a67

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.420 / SP
Número Registro: 2025/0246743-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020324120184036110 50199761420224030000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPAVE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
ADVOGADO : GUSTAVO ANDREJOZUK - SP329347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPAVE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
ADVOGADO : GUSTAVO ANDREJOZUK - SP329347
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA55854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: fc945c30-eecd-45b6-8511-378e0385f080

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:29
Código de Controle do Documento: fc945c30-eecd-45b6-8511-378e0385f080